Tribunal: STF
Processo: RE 90719
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-09-09
Data de publicação: 1980-09-09

Ementa:
- Desapropriação. Não merece censura o julgado que determinou a correção monetária sobre a parcela de 20% mantida em depósito para garantia do expropriante, e previu juros compensatórios de 12% ao ano e juros monetários a partir do trânsito em julgado da sentença e impôs custas ao expropriante. 
Dissídio jurisprudencial superado. Súmula 286. Recurso Extraordinário não conhecido.